Tribunal: TJBA
Processo: 8019157-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019157-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: T. G. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO VALOR DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE DE EXIGÊNCIA SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CRIANÇA EM CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por T. G. R. D. S., menor representada por sua genitora, ALINE ROCHA DOS SANTOS, contra decisão que limitou parcialmente a cobrança de coparticipação no plano de saúde administrado por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Interposto também Agravo Interno pela operadora contra a decisão monocrática que havia concedido tutela recursal, recurso posteriormente prejudicado com o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de coparticipação pode ensejar cobrança mensal superior ao valor da mensalidade contratada; e (ii) estabelecer se a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade é necessária para resguardar o equilíbrio contratual e o direito à saúde da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação é válida como mecanismo de regulação financeira, desde que respeite os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 2.001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, estabelece como baliza objetiva que a coparticipação não pode superar mensalmente o valor da contraprestação fixa, devendo eventual excedente ser parcelado em valores equivalentes à mensalidade.

A fixação, em primeiro grau, de teto superior a esse parâmetro perpetua a onerosidade excessiva e contraria entendimento consolidado da Corte Superior.

No caso concreto, a beneficiária, criança portadora de TEA nível 3, Síndrome de Noonan e outras comorbidades, necessita de terapias contínuas e intensivas. A cobrança de coparticipação até quatro vezes superior ao valor da mensalidade torna inviável o tratamento, equivalendo a negativa indireta de cobertura.

A limitação ao valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual, garante a continuidade do tratamento essencial e concretiza o direito fundamental à saúde.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela operadora contra a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, mas não pode impor cobrança mensal superior ao valor da contraprestação fixa contratada.

A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade garante previsibilidade financeira, preserva o equilíbrio contratual e assegura o direito à saúde.

Cobranças que ultrapassem esse limite configuram prática abusiva, podendo equivaler à negativa indireta de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, IV e V, 39, V, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8019157-31.2025.8.05.0000
oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº
8019157-31.2025.8.05.0000
, que tem como Agravante
T. G. R. D. S. e outros
e Agravado
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.